Tribunal: STF
Processo: HC 227408
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do ARE no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.125.302/RJ. 



    O Recurso Extraordinário interposto pela defesa não foi admitido pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Trata-se de recurso extraordinário (fls. 962-984) interposto por LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fls. 949-950): 



    [...]



    1. Permanece vigente e aplicável a norma especial estabelecida no art. 798 do Código de Processo Penal, segundo a qual os prazos deverão ser computados de forma contínua e peremptória, não se interrompendo ou suspendendo durante as férias, domingos ou feriados.



    2. A suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, estatuída no art. 3º, caput, da Resolução n.º 244, de 12/09/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não se aplica à contagem dos prazos processuais penais, ex vi da especialidade normativa do art. 798 do Digesto Processual.



    3. É iterativa a orientação desta Corte Superior que "eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso" (AgRg no AREsp 2.016.917/MG. Quinta Turma. Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato. DJe de 25.3.2022)



    4. Na espécie, a parte foi considerada intimada do acórdão apelatório no dia 10.12.2021 e o recurso especial somente interposto em 20.1.2022, portanto, fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    5. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de devolução do prazo recursal prevista no art. 1.004 do Código de Processo Civil exige demonstração no sentido de que o causídico habilitado nos autos encontrava-se absolutamente impedido de exercer seu múnus processual ou de substabelecer os poderes que lhe foram conferidos, situação que não se verifica nos autos.



    6. Agravo regimental improvido.



    [...]



    Como relatado, o pronunciamento impugnado concluiu pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Tal fato ocorreu porque, no julgado recorrido, afirmou-se a intempestividade do recurso especial, interposto quando já superado o lapso recursal. 



    Como se vê, o mérito do recurso especial não chegou a ser apreciado, diante de insuperável óbice processual, impeditivo do próprio conhecimento do recurso. 



    Segundo o STF, a necessidade de superação do que fora decidido no pronunciamento recorrido acerca dos pressupostos de conhecimento do recurso da competência de outro tribunal, como ocorreu neste caso, inviabiliza o exame do recurso extraordinário pela própria Corte Suprema, qualquer que seja a suscitada violação da Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral: [...] 



    Nesse sentido, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, entendendo o Excelso Pretório que "carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas" (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando suscitada a ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não nos parece justo que as teses desenvolvidas no recurso do Paciente não sejam sequer enfrentas, em razão da suposta intempestividade. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do AREsp, cassando o acórdão que deixou de conhecê-lo em razão da intempestividade. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.125.302/RJ, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente